Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-06.2019.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001235-06.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR MARQUES BARBOSA - CPF: 550.450.651-49 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), GENEZIO DARI NITSCHE - CPF: 208.472.460-00 (APELANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GENEZIO DARI NITSCHE

APELADO(S):

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA) – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –

ART.85, §8º, DO CPC/15 COMO FORMA EXCEPCIONAL DE ARBITRAMENTO APENAS QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO E/OU VALOR DA CAUSA FOR
INESTIMÁVEL, IRRISÓRIO OU ÍNFIMO –

PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO – VALOR DO SUPOSTO EXCESSO QUE SE PRETENDIA EXPURGAR DA EXECUÇÃO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR COBRADO E O DEVIDO – VERBA A SER ARBITRADA ENTRE AS BALIZAS PERCENTUAIS MÍNIMA (10%) E MÁXIMA (20%) SOBRE TAL BASE DE CÁLCULO – CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE JULGADA SEM A NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – APLICABILIDADE DO PERCENTUAL MÍNIMO – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

Sob a égide do CPC/15, o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade é medida excepcional, somente sendo admitida quando o valor da causa e/ou seu proveito econômico for inestimável, irrisório ou ínfimo.

Se ao opor os embargos à execução, mesmo não havendo condenação, o embargante apontou desde logo o proveito econômico desejado – o expurgo do suposto excesso, decorrente da diferença entre o valor em execução e o devido – tal valor consubstanciará a base de cálculo do arbitramento, cujo importe será fixado entre os percentuais de que trata o §2º do art.85 do CPC/15.

Sendo a causa de menor complexidade, tendo, inclusive, sido julgada de forma antecipada, sem necessidade de instrução, suficiente para remunerar o labor profissional do patrono do vencedor a verba fixada em 10% do valor do proveito econômico obtido com o procedimento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GENEZIO DARI NITSCHE

APELADO(S):

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GENEZIO DARI NITSCHE
contra a sentença que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
nº 1001235-06.2019.8.11.0044 opostos por
JOSIMAR MARQUES BARBOSA
contra a
Execução de título extrajudicial
nº 1000081-50.2019.8.11.0044, e condenou o executado embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios equitativamente arbitrados R$2.000,00.

Inconformado, recorre o embargado pugnando, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista que, em virtude da crise
financeira instalada no país em decorrência da pandemia de COVID-19, o recorrente estaria enfrentando dificuldade para manter sua renda, não dispondo de condições financeiras para arcar com os valores das despesas processuais sem prejuízo para sobrevivência.

No mérito, alega que, de acordo com o §2º do art.85 do CPC/15, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Assevera que, ao arbitrar tal verba em R$2.000,00 a sentença desatende essa regra, além de desmerecer a importância da causa, do trabalho realizado e do tempo exigido.

Aduz que embora o recorrido tenha atribuído aos seus embargos o valor de R$11.166,17, a sentença não levou em consideração que o valor da causa nos autos da execução de título extrajudicial (Nota Promissória) é de R$49.742,96 que, atualizada, remonta ao importe de R$65.211,16.

Pleiteia, ao fim, que seja reformada em parte a sentença a fim de que a verba honorária a ser paga a seu patrono seja arbitrada entre 10% e 20% sobre o valor de R$65.211,16.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado através de publicação no DJe nº 10868/2020, de 30/11/2020.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante dos autos consta, o apelante ajuizou

execução de título extrajudicial fundada em uma nota promissória no valor de R$49.742,96 emitida pelo apelado, vencida e não paga.

Inconformado, o apelado opôs embargos à execução alegando que na data de 26/10/2018, as partes realizaram uma transação financeira (empréstimo) de forma verbal, no valor de R$10.000,00, ficando estipulados como remuneração do capital juros de 1% ao mês e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

Em garantia desse débito é que foi emitida a Nota Promissória exequenda.

Ainda de acordo com a inicial, ao invés de honrar o avençado, o exequente ajuizou a execução visando receber a título de remuneração do capital emprestado, em clara tentativa de enriquecimento ilícito, a importância de
R$38.811,32
, a título de juros.

Nos seus embargos, o apelado arguiu (i) excesso de cálculo uma vez que foi feito acordo verbal de pagamento de R$ 10.000,00 – que, atualizados, remontariam R$10.140,00 – e não de R$48.951,32 conforme estipulado na nota promissória, (ii) impenhorabilidade dos bens imóveis apresentados na execução principal por se tratarem de bem de família, (iii) bem como a impenhorabilidade do salário.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência, contra a qual se volta o embargado credor pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

A questão relativa à concessão das benesses da gratuidade já foi dirimida na decisão de ID. n. 77752454 - Pág. 2

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, o apelo está a merecer parte da guarida almejada.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“o novo Código de Processo Civil - CPC/2015 - promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido”
sendo que dentre elas
“reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1741670/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

Dessa forma, com o novo CPC, o processo de determinação da verba sucumbencial ficou mais objetivo, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para a fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

O caso dos autos, entretanto, não se amolda a nenhuma das hipóteses em que cabível o arbitramento da verba profissional por equidade.

Aliás, ao enfrentar a referida questão de direito, a Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que
“a expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

No caso, os embargos à execução objetivavam um claro proveito econômico de
R$38.811,32
, equivalente ao
quantum debeatur
entendido como devido (R$10.140,00) e aquele perseguido pela parte credora (R$48.951,32).

Ou seja, desejando expurgar do
quantum
exequendo o importe de
R$38.811,32
, é justamente esse o proveito econômico buscado pelo apelado, e que deve servir de base de cálculos para a fixação dos honorários entre as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%) previstas no §2º do art.85 do CPC/15.

E neste particular, considerando (i) o grau de zelo do profissional que patrocinou a causa do embargado vencedor; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – de menor complexidade, tendo o feito sentenciado em pouco mais de um ano, e sem a necessidade de dilação probatória – a baliza de 10% remunera razoável e proporcionalmente o labor do advogado do apelante, sem supervalorizá-lo ou aviltá-lo.

Com isso, há que ser reformada parcialmente a sentença a fim de readequar o valor da verba honorária devida ao patrono do apelante para o equivalente a 10% sobre o valor de
R$38.811,32
, atualizado monetariamente pelo INPC desde a oposição dos embargos.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
para readequar o valor da verba honorária devida ao patrono do apelante para o equivalente a 10% sobre o valor de
R$38.811,32
, atualizado monetariamente pelo INPC desde a oposição dos embargos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021